Tribunal: TCU
Processo: 015.910/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 730529/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 730529, funçãonull, que teve como objeto Esta solicitação é para a terceira etapa de construção da Rodovia AL-460, trecho compreendido entre o entroncamento com a AL-105 (Porto Calvo) e o entroncamento da AL-101 (Porto de Pedras), incluindo parte da Ponte sobre o Rio Manguaba que liga Porto de Pedras a Japaratinga - 3a etapa. (no da TCE no sistema: 1172/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7582/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Amaro Guimaraes da Rocha Junior e Joselita Camila Bianor Farias Cansanção, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 730529 (peça 9) firmado entre o Ministério do Turismo e município de Porto de Pedras - AL, que tem por objeto a terceira etapa de construção da Rodovia AL-460, trecho compreendido entre o entroncamento com a AL-105 (Porto Calvo) e o entroncamento da AL-101 (Porto de Pedras), incluindo parte da Ponte sobre o Rio Manguaba que liga Porto de Pedras a Japaratinga - 3a etapa. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o parecer técnico 730529/2009 (peça 87), em 22/3/2018 e o subsequente Parecer Financeiro 201/2021 (peça 88), em 05/8/2021, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.910/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro Guimaraes da Rocha Junior (XXX.670.634-XX); Joselita Camila Bianor Farias Cansanção (XXX.910.954-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto de Pedras - AL. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.